Tribunal: TJBA
Processo: 0362407-97.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0362407-97.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIO ROBERTO SILVA LIMA Advogado(s): LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s):MAURICIO COSTA MACHADO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. ART. 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO APELADO QUE NÃO TORNA O BEM INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. INTERESSE PRIVADO QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROVA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INGRESSO NO IMÓVEL POR INVASÃO. IRRELEVÂNCIA. INEXIGÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. POSSUIDOR QUE SE COMPORTA PERANTE A COISA COM A VONTADE APARENTE DE PROPRIETÁRIO. EXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE AD USUCAPIONEM. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. A despeito da previsão contida no art. 18, a, da Lei 6.024/74, é cabível a apreciação do pedido à luz do preceito constitucional da função social da propriedade, em especial por se tratar de norma infraconstitucional. 2. Ainda que assim não fosse, como a Ação de Usucapião busca tão somente a declaração da propriedade do bem usucapiendo, não se verifica interferência na liquidação das dívidas da entidade liquidanda apelada, sendo certo que, se comprovados os requisitos para a declaração da usucapião especial urbana, a liquidação extrajudicial, por si só, não se constitui impeditivo para a fluência da prescrição aquisitiva. 3. A usucapião especial urbana tem como requisitos o lapso temporal quinquenal; a posse mansa e pacífica, sem oposição, com “animus domini” e destinada a residência familiar; imóvel em área urbana de até 250 m2, e não ser o usucapiente proprietário de outro imóvel rural ou urbano, não reclamando justo título nem boa-fé. 4. Quanto ao requisito temporal, seja pela contagem nos termos constitucionais, seja nos termos da lei civil, tem-se como devidamente cumprido o prazo para aquisição do imóvel. Na verdade, como pontuou o apelante, até mesmo pelo prazo da usucapião extraordinária a exigência estaria satisfeita (artigo 1238, par. único, do CC). 5. Como restou incontroverso, o imóvel usucapiendo está situado em área urbana, tem menos de 250 m2 e se destina à residência familiar do apelante, que não é proprietário de outro imóvel rural ou urbano. 6. No tocante ao requisito da posse mansa e pacífica, não agiu com acerto o julgador primevo, pois é irrelevante o fato de o autor ter ingressado no imóvel por invasão, já que a usucapião especial urbana dispensa a exigência do justo título, não havendo que se falar em ausência de animus domini, que se verifica quando o possuidor se comporta perante a coisa com a vontade aparente de proprietário, ou seja, quando a explora com predominante função social, como, por exemplo, para fins de moradia sua e de sua família, sem subordinação à ordem de quem quer que seja e sem oposição de qualquer pessoa, situação que se observa nos autos. 7. Além disso, embora não represente condição sine qua non, o pagamento, pelo apelante, de tributos, cotas condominiais e demais despesas incidentes sobre o imóvel, é elemento indiciário da existência de animus domini para fins de aquisição originária da propriedade. 8. Apelo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0362407-97.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante Silvio Roberto Silva Lima e Apelados Banco Economico S/A e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.